Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726049-72.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARGARETE CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE, NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE, ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A DECISÃO Esta Presidência, na decisão de ID 10296598, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 21051150). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019